Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706925-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AEID YUSUF HASAN ALI MUSTAFA RECORRIDO: PANDA CONSTRUÇÕES LTDA, LUCIANA MARIA HERENIO OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO PIMENTEL MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ERRO IN PROCEDENDO. VÍCIO FORMA. ANÁLISE PROVA. DETERMINAÇÃO PERÍCIA. INOCORRENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE RÉUS NÃO RELACIONADOS AO CONTRATO. PARTE SUCUMBENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Genericamente, pode-se dizer que o vício ocorre em razão da falta ou da violação de um elemento indispensável para o julgamento da causa, seja relacionado aos pressupostos processuais, às condições da ação ou mesmo a qualquer outro elemento que provoque defeito na prestação da tutela jurisdicional. (...) A real importância dessa distinção é que o tipo de vício apontado pelo recorrente influenciará diretamente na pretensão recursal. Estando o recorrente diante de erro in judicando o seu pedido deverá ser de reforma da decisão, enquanto que se estiver diante de erro in procedendo deverá pleitear a anulação da decisão. (Flávio Cheim Jorge, Teoria Geral dos Recursos Cíveis. (livro eletrônico). 8a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). 1.1. A questão relativa à prolação de sentença com entendimento contrário às provas dos autos refere-se ao mérito da sentença e possível erro in judicando, sendo impossível analisá-la sob o argumento de ocorrência de vício forma da sentença. 1.2. A determinação de produção da prova pericial necessária para verificar a validade do contrato firmado entre as partes, não gera qualquer violação do direito da parte, nem erro in procedendo. 1.3. Sendo os réus revel e representado pela Curadoria Especial, cabível a determinação de que a parte autora arque com as custas da produção pericial, sem que isso gere qualquer erro processual. 1.4. Compete à parte que detém o documento entregá-lo ao perito, não havendo qualquer erro na decisão que determinou que a parte o fizesse. 1.5. O Código de Processo Civil é claro, em seu art. 371, parágrafo único, que o ônus da impugnação não se aplica ao curador especial, devendo o juiz analisar questões relativas ao pedido da parte autora, inclusiva sobre a validade do contrato e pagamento de valores, mesmo que não haja impugnação específica quanto a esses pontos, sem que isso gere julgamento ultra ou extra petita, ou mesmo qualquer erro processual. 2. Os sócios da empresa que descumpriu o contrato não podem ser responsabilizados por isso, estando correta a sentença que julgou a ação improcedente em relação a eles e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil; 139 e 371, estes do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de falha na prestação jurisdicional por não ter sido reconhecida a validade do pagamento efetuado e quitado por instrumento particular assinado pelas partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar pela ausência de vício processual, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010